Tribunal: TJDFT
Processo: 0704441-80.2020.8.07.0011
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TELEFONIA E TV FECHADA – COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS INEXISTENTES – MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar de violação dos atributos da personalidade, de ordem a autorizar condenação em dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige" (STJ, AgRgREsp no 403.919/RO, Quarta Turma, Relator o Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 23/6/03).

2. In casu, narrou o autor que, após oferta do serviço pelo preço mensal de R$ 100,00, com aceitação da proposta, lhe foi cobrada a importância de R$ 185,99. Acrescentou que foram abertos dois protocolos de atendimento, mas a requerida manteve a cobrança. Requereu a rescisão contratual, a declaração de inexistência de inexistência de débito e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais. As partes transigiram quanto à rescisão contratual e a declaração de inexistência de débito, restando, portanto, a pretensão de indenização por danos morais, a qual foi julgada improcedente, o que ensejou a interposição do presente recurso.

3. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).

4. No caso, não restou comprovada qualquer mácula à dignidade e honra da parte autora, muito menos que ela tenha sido submetida a situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral, porquanto a cobrança realizada, embora desprovida de origem contratual, não se configura potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que lhe cause angústia e desequilíbrio em seu bem estar. Ou seja, não se provou qualquer outro desdobramento decorrente da indevida cobrança de valores.

5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

6. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

7. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.